Tribunal: TJDFT
Processo: 0043035-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043035-16.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES RECORRIDO: ROLLAND HANDEL SILVA, ELIOMAR CLARENTINO MOURA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ISMAEL DINIZ FERNANDES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada ao afirmar que a análise do recurso demanda reexame de provas. Assevera a necessidade de mera revaloração probatória. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, pois “o único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do apelo nobre é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A interposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação do referido reclamo, por serem manifestamente incabíveis” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.183.125/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010